Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. REEMBOLSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. No caso em análise, necessária a realização de atividade instrutória aprofundada, com o devido contraditório e a ampla defesa, para a efetivação de um juízo de cognição exauriente, com a comprovação dos fatos alegados, incabível a concessão do pedido de tutela provisória de urgência para se determinar às requeridas o reembolso do tratamento pleiteado pelo agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.